Tribunal: TJDFT
Processo: 0809828-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0809828-30.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINA DA CONCEICAO TEIXEIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por REGINA DA CONCEICAO TEIXEIRA DA SILVA contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial que tem por objeto o fornecimento de TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE. Aduz a recorrente que foi diagnosticada com insuficiência renal crônica terminal, realizando programa de hemodiálise três vezes por semana no Hospital de Santa Maria (HRSM). Afirma, ainda que possui outras comorbidades além da doença renal, tais como doença mineral óssea da doença renal crônica, diabetes mellitus, obesidade e osteoartrose de joelhos. Afirma ser necessário o transporte especial fornecido pelo Distrito Federal para a realização do procedimento. Requer a concessão da antecipação da tutela de urgência recursal para que Distrito Federal forneça, imediatamente, o transporte para hemodiálise. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que está patrocinada pela Defensoria Pública. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, a tutela de urgência foi analisada pelo Juízo a quo no início da demanda e foi indeferida por ausências dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência. Não houve interposição de agravo de instrumento. Portanto a questão encontra-se preclusa. Ademais, não foram juntados documentos demonstrando qualquer modificação no quadro clínico da recorrente a permitir o deferimento de tutela de urgência. Registra-se que, a despeito do seu quadro clínico, conjunto probatório não indica risco iminente à vida, perda de membro ou função. Ainda, o Distrito Federal criou e regulamentou o serviço detransportepara a realização dehemodiálisepor meio do Decreto Distrital no 46.024, de 12/07/2024 e Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, de 16/09/2024. Nos termos da regulamentação, o serviço é ofertado a todos os pacientes renais crônicos que, mediante solicitação, satisfaçam os requisitos indicados na mesma Portaria no 426/2024, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço deHemodiálise, a quem, primeiramente, cabe analisar as prioridades. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao recorrido, no atual estágio do processo, a imposição da obrigação de fazer pretendida. Assim,INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intimem-se. Após, ao Ministério Público para parecer. Feito, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito